Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 444.036.821-20 (ADVOGADO), JULIANO TERCILIO PEREIRA - CPF: 026.938.139-21 (AGRAVANTE), KAUA VICTO SOUZA - CPF: 033.627.211-17 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTOS VENCIDOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO ALIMENTANDO. LIMITE LEGAL DE 50%. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença em ação de alimentos, que determinou o desconto em folha de pagamento do agravante, no valor correspondente a 30% do salário mínimo, para quitação de parcelas vencidas da pensão alimentícia em favor de seu filho menor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o agravante possui capacidade financeira para suportar o desconto determinado, sem comprometer sua própria subsistência, considerando a existência de outras obrigações alimentares e o limite legal de 50% de seus rendimentos líquidos, previsto no art. 529, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O desconto em folha de pagamento para satisfação de alimentos vencidos está autorizado pelo art. 529, § 3º, do CPC, desde que observado o limite legal de 50% dos rendimentos líquidos do devedor.
4. Ainda que o agravante alegue compromissos alimentares diversos, não trouxe aos autos documentação hábil e suficiente que demonstre, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprir a determinação judicial sem prejuízo de sua subsistência.
5. Prevalece, no caso, o interesse do alimentando, criança ou adolescente, cuja proteção é prioritária nos termos do art. 227 da CF/1988, sendo imprescindível prova robusta para afastar tal prevalência.
6. A jurisprudência dominante admite a revisão da obrigação alimentar, desde que comprovada alteração superveniente na situação econômica das partes, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O desconto em folha de pagamento para pagamento de alimentos vencidos é admissível até o limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor, conforme art. 529, § 3º, do CPC. 2. A ausência de prova robusta da impossibilidade financeira do alimentante impede a suspensão ou redução do desconto judicialmente fixado. 3. Prevalece o interesse do alimentando menor, titular de direito fundamental à subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC/2015, art. 529, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.290.313/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.11.2013; TJMT, AI nº 1003925-67.2024.8.11.0000, j. 02.04.2024; TJMT, AI nº 1000276-94.2024.8.11.0000, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal apresentado por
JULIANO TERCILIO PEREIRA
contra

decisão que deferiu o pedido de desconto de 30% do benefício previdenciário do agravante para pagamento de pensão alimentícia em favor do agravado
KAUÃ VICTO SOUZA PEREIRA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT no bojo da ação de
cumprimento de sentença
n° 1000666-31.2019.8.11.0003.

Alega o recorrente que a decisão agravada merece reforma, uma vez que já possui condenação no montante de 40% do salário mínimo para pagamento de pensão alimentícia ao agravado, fixada em sentença anterior, e o acréscimo de mais 30% tornaria o encargo excessivamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Em suas palavras, "
o agravante não é aposentado, recebe um pouquinho a mais que um salário mínimo nacional de AUXÍLIO ACIDENTE, para sua sobrevivência
", perfazendo o montante atual de R$ 1.533,92.

Argumenta que tal situação viola o disposto no art. 529, §3º do CPC, que estabelece o limite de 50% do salário líquido para descontos em folha, conforme citado na própria decisão agravada. Destaca que em face da quantia já comprometida, não possui meios de arcar com o aumento de 30% determinado na decisão agravada sem comprometer sua sobrevivência, uma vez que também necessita cobrir suas despesas pessoais básicas.

Aduz ainda que já foi preso duas vezes em 2023 por falta de pagamento de alimentos, não por desleixo, mas pela impossibilidade material de cumprir com todas as obrigações.

Por fim, requer seja concedido o benefício da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, extinguindo a obrigação de pagar mais 30% do benefício ao agravado ou reduzindo o percentual, levando em consideração que a soma de todas as obrigações alimentares não pode ultrapassar 50% de seus rendimentos.

Houve análise e indeferimento da tutela recursal (id. 264834282).

Contrarrazões deixaram de ser apresentadas pelos agravantes (id. 270572356).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 277799852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O presente recurso é adequado e tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal apresentado por
JULIANO TERCILIO PEREIRA
contra

decisão que deferiu o pedido de desconto de 30% do benefício previdenciário do agravante para pagamento de pensão alimentícia em favor do agravado
KAUÃ VICTO SOUZA PEREIRA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT no bojo da ação de cumprimento de sentença n° 1000666-31.2019.8.11.0003.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a questão tratada no presente recurso limita-se ao desconto em folha de pagamento no montante de
30% do salário mínimo referente a alimentos vencidos
, determinado pelo juízo de origem no
Cumprimento de Sentença de Ação de Alimentos
.

A matéria posta em debate cinge-se, portanto, à possibilidade financeira do agravante em arcar com o valor determinado na decisão recorrida, especialmente diante de suas alegações de que já paga pensão alimentícia a outros filhos e que o desconto superaria o limite legal de 50% de seus rendimentos.

No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o §1º do art. 1.694 do Código Civil: "
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
". Essa regra estabelece um equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, de modo a não onerar excessivamente este último, nem deixar o primeiro desamparado.

Por outro lado, no que tange especificamente ao desconto em folha de pagamento para satisfação de dívida alimentar, o Código de Processo Civil, em seu art. 529, §3º, estabelece um limite: "
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
."

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante recebe auxílio-acidente previdenciário no valor de R$ 1.533,92, conforme documentação apresentada. Dos documentos juntados ao feito, verifica-se que paga o valor de R$ 450,00 a um filho (recibos de 2023 - id. 264227751), 30% do salário mínimo ao agravado e 15% dos proventos a outra filha (id. 264223790).

Nesse contexto, a determinação de desconto adicional de 30% do salário mínimo (R$ 455,40) elevaria o comprometimento de seus rendimentos para além do limite de 50% estabelecido no dispositivo legal supracitado, o que, em tese, poderia comprometer sua própria subsistência.

Contudo, é imperioso destacar que
o ônus da prova quanto à impossibilidade de pagamento recai sobre o alimentante
. No caso em apreço, não obstante as alegações do agravante, não foram apresentadas provas robustas de sua real situação financeira, seus gastos e demais despesas ordinárias. Como bem pontuado pelo Ministério Público, "
é dever do alimentante comprovar a impossibilidade de arcar com o valor fixado para a obrigação alimentar da prole, eis que não fora colacionado aos autos prova suficiente para deferimento da questão antes da instrução
". (id. 277799852)

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria de alimentos, prevalece o interesse do alimentando, notadamente quando se trata de criança ou adolescente, que goza de proteção integral e prioritária, conforme preceituado pelo art. 227 da Constituição Federal.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
a verificação da possibilidade econômica do alimentante deve levar em consideração, além dos valores auferidos, seu patrimônio, seus próprios gastos e o padrão de vida que ostenta
" (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 02/12/2013).

No caso concreto, não se pode olvidar que os alimentos são destinados à subsistência do alimentando, constituindo direito indisponível e que não pode ser negligenciado. Ademais, o desconto em folha de pagamento referente a alimentos vencidos se justifica pela própria natureza da verba alimentar, cuja finalidade é garantir a sobrevivência do alimentando.

Não se desconsidera a situação financeira alegada pelo agravante. Todavia, sem comprovação cabal da impossibilidade de arcar com o valor determinado, não há como acolher sua pretensão de reforma da decisão agravada, especialmente quando contrapostos os interesses da criança ou adolescente, que merecem proteção prioritária.

É cediço que, em situações excepcionais, quando efetivamente comprovada a impossibilidade financeira do alimentante, os tribunais têm flexibilizado a aplicação do binômio necessidade-possibilidade, buscando um ponto de equilíbrio que não onere excessivamente o devedor, nem deixe desamparado o credor. Contudo, tais situações demandam prova robusta da impossibilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Registre-se, por fim, que a verba alimentar pode ser revista a qualquer tempo, desde que provada alteração no binômio necessidade/possibilidade das partes, o que permite ao agravante, em momento oportuno e com a devida instrução probatória, buscar a revisão do valor fixado, caso demonstre efetivamente sua impossibilidade financeira.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS SUPRE
E DE QUEM OS RECEBE - QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1694, § 1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (artigo 1.699 do Código Civil) .
Não demonstrada a citada modificação da situação financeira, pertinente a manutenção da quantia até que outros elementos porventura venham aos autos, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003925-67.2024.8 .11.0000,

Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando. Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000276-94.2024.8.11.0000, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

Diante desse contexto fático-jurídico, acompanhando o parecer ministerial, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, ante a ausência de prova suficiente da impossibilidade financeira alegada pelo agravante.

Por derradeiro, diante dos documentos acostados ao feito,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao agravante.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão agravada que determinou o desconto em folha de pagamento do agravante no montante de 30% do salário mínimo referente a alimentos vencidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025